Tribunal: TJSP
Processo: 1043928-24.2020.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz De Lorenzi
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
ACIDENTÁRIA - AUXÍLIO-ACIDENTE - ARGUIÇÃO DE COISA JULGADA AFASTADA - LESÕES NOS OMBROS - LIAME OCUPACIONAL E PREJUÍZO FUNCIONAL RECONHECIDOS - INDENIZABILIDADE - NÃO CONFIGURAÇÃO DE VÍCIO - EMBARGOS REJEITADOS.
"O tema atinente à coisa julgada foi expressamente abordado e decidido no Acórdão prolatado, não se vislumbrando vício processual a se elucidar em sede de embargos de declaração".